Tribunal: STF
Processo: HC 235844
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA REMIÇÃO PENAL. ALEGADO ADIMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 860.254, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, PROVIDÊNCIA OBSTADA NESTA VIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que, "ainda que concluído o curso na modalidade a distância - in casu - a remição em decorrência do estudo exige, para cada dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais" (AgRg no HC n. 478.271/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 30/8/2019). 



    2. No caso dos autos, a Corte local indeferiu o benefício, pois os documentos apresentados não comprovaram precisamente a frequência efetiva das atividades realizadas pelo reeducando, bem como a vinculação ao projeto político-pedagógico da unidade prisional, executadas por iniciativas autônomas autorizadas/conveniadas. Esse entendimento se encontra em harmonia com o desta Corte Superior. 



    3. A revisão das conclusões sobre a insuficiência da comprovação das horas estudadas pelo reeducando e ausência de vinculação do curso ao projeto político-pedagógico da unidade prisional demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada em sede de habeas corpus. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o Juízo da execução penal indeferiu o pleito de remição da pena pela conclusão de cursos realizados à distância, com certificados emitidos pelo Conselho Brasileiro de Teologia.



    Em sede de agravo em execução, o Tribunal de origem indeferiu a pretensão defensiva, conforme ementa a seguir transcrita:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO - Remição por estudo -Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de remição por estudo à distância - Descabimento Para fazer jus ao benefício em tais casos, exige-se a comprovação de frequência efetiva nas atividades realizadas, a ser fiscalizada pela autoridade administrativa, e, não se tratando de ensino formal, que tais atividades sejam integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional e executadas por iniciativas autônomas, pessoas e instituições autorizadas ou conveniadas, o que não ocorreu no presente caso - Recurso desprovido.”



    Contra esse decisum, foi manejado writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente habeas corpus, no qual o impetrante aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento do pleito para concessão da remição pretendida.



    Informa a defesa que “o paciente cursou atividade de ensino profissionalizante por metodologia de ensino a distância, que se trata justamente de hipótese enunciada no art. 126, §§ 1º, I, e 2º, da LEP. Ademais, a permissão é expressa no art. 4º, da Resolução nº 3.918/21, do CNJ8 , que aborda as práticas sociais educativas não-escolares”. Pontua que o “acompanhamento de horas de estudo está em anexo, atestando o paciente cumpriu regularmente as tarefas exigidas pelo curso, bem como desempenhou notas satisfatórias em todas as disciplinas, obtendo o Certificado de Conclusão do Curso”. Pondera não se poder “atribuir a tarefa de fiscalização das atividades ao paciente, sendo dever da Unidade Prisional proceder a fiscalização”, ressaltando, ainda, “que a tarefa de requalificação profissional, formação profissional, contribuiu de forma efetiva a ressocialização, e deve ser considerada para fins de remição”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:



    “Diante do exposto e pelas razões invocadas, com espeque no Princípio da Proteção Judicial Efetiva, inserido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, bem como na gravidade dos fatos elencados, para que: 



    1. Seja declarado 243 (duzentos e quarenta e três) dias de remição, em virtude da conclusão do curso profissionalizante realizado a distância, posto que o dever de fiscalização não pode ser atribuído à pessoa privada de liberdade, em observância ao princípio da ressocialização e analogia in bonam partem, conforme entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores; 



    2. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º do CPP.” 



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] No caso dos autos, o Tribunal de origem confirmou a decisão do Juízo de primeiro grau, que indeferiu o pedido de remição por estudos, aos seguintes fundamentos: 



    "Quanto à remição por estudo, assim dispõe a Lei de Execução Penal: [...] 



    No que concerne ao presente caso, da leitura de tais artigos, pode-se inferir que é possível a remição de pena por estudo à distância desde que as horas sejam certificadas pelas autoridades educacionais competentes, cabendo à autoridade administrativa a fiscalização das horas de frequência escolar ou de atividade de ensino. Inclusive, regulamentando a matéria, o Conselho Nacional de Justiça, revogando a Recomendação nº 44/2013, editou a Resolução nº 391/2021, que assim dispõe: [...] 



    Efetivamente, o benefício da remição por estudo é incentivo ao preso para que aperfeiçoe a sua formação e melhor se readapte ao convívio social. E, justamente para não desvirtuar a finalidade do instituto, faz-se necessário regulamentá-lo, estabelecendo regras e diretrizes que comprovem que a atividade de ensino realizada promova o desenvolvimento intelectual do custodiado durante o recolhimento, sem que se possa cogitar na concessão do beneplácito quando não acompanhada da efetiva fiscalização por parte da autoridade administrativa (LEP, art. 129). 



    Nesse contexto, são absolutamente pertinentes as disposições contidas na Resolução nº 391/2021 do CNJ, a serem observadas pelo Poder Judiciário, no sentido de que se exige a comprovação de frequência efetiva nas atividades realizadas e, não se tratando de ensino formal, que tais atividades sejam integradas ao projeto político pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional e executadas por iniciativas autônomas, pessoas e instituições autorizadas ou conveniadas, o que não ocorreu no presente caso. 



    Muito a propósito, o Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis: [...] 



    Consectariamente, como a documentação apresentada não comprova a satisfação de todos os requisitos exigidos para a concessão do benefício em tais casos, sem razão a Defesa em seu inconformismo, devendo ser mantida a r. decisão de Primeiro Grau." (e-STJ, fl. 13-18). 



    Da leitura do trecho acima, extrai-se que a Corte Local verificou que os documentos acostados aos autos não comprovaram precisamente a frequência efetiva das atividades realizadas pelo reeducando, bem como a vinculação ao projeto político-pedagógico da unidade prisional, executadas por iniciativas autônomas autorizadas/conveniadas. 



    Ressalta-se que o entendimento do Tribunal Estadual se encontra em conformidade com o desta Corte Superior e que a revisão de suas conclusões sobre a insuficiência da comprovação das horas estudadas pelo reeducando e ausência de vinculação do curso ao projeto político-pedagógico da unidade prisional demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada em sede de habeas corpus.”



    Na hipótese sub examine, observo que o Superior Tribunal de Justiça, consignou a impossibilidade de divergir das conclusões a que chegaram as instâncias antecedentes, porquanto “a Corte Local verificou que os documentos acostados aos autos não comprovaram precisamente a frequência efetiva das atividades realizadas pelo reeducando, bem como a vinculação ao projeto político-pedagógico da unidade prisional, executadas por iniciativas autônomas autorizadas/conveniadas.”. Ainda, consignou a Corte Superior que “o entendimento do Tribunal Estadual se encontra em conformidade com o desta Corte Superior e que a revisão de suas conclusões sobre a insuficiência da comprovação das horas estudadas pelo reeducando e ausência de vinculação do curso ao projeto político-pedagógico da unidade prisional demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada em sede de habeas corpus”.



    Com efeito, cumpre destacar a orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que a remição pressupõe a comprovação inequívoca da atividade de estudo ou de trabalho desenvolvida pelo condenado. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NÃO ESCOLARES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – remição por estudo decorrente de prática de atividades educacionais não escolares – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, considerada a conclusão pela ausência de comprovação das horas de efetivo estudo. 2. Agravo interno desprovido. (HC 208.468-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/4/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA (ART. 126 DA LEI 7.210/1984). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 207.781-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. PRETENDIDO CÔMPUTO FICTÍCIO DOS DIAS DE TRABALHO OU ESTUDO (“REMIÇÃO FICTA”). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Nos termos do art. 33 c/c art. 126 da Lei de Execução Penal, a remissão da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou de estudo por parte do reeducando, “o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual” (RHC 124.775-AgR, DJe 19.12.2014). 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (HC 132.779-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/12/2017) (grifei)



    Execução Penal. Habeas Corpus originário. Remição ficta ou virtual da pena. Impossibilidade. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A remição da pena pelo trabalho configura importante instrumento de ressocialização do sentenciado. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a remição da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou estudo por parte do reeducando. Precedentes. 3. Não caracteriza ilegalidade flagrante ou abuso de poder a decisão judicial que indefere a pretensão de se contar como remição por trabalho período em relação ao qual não houve trabalho. 4. Habeas Corpus denegado. (HC 124.520, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Roberto Barroso, DJe de 27/6/2018)



    Deveras, ressoa evidente o inadimplemento dos requisitos estabelecidos na legislação para a declaração da remição em razão do estudo à distância. Desta sorte, a divergência da conclusões a que chegaram as instâncias de origem para atender à pretensão defensiva demanda uma indevida incursão no conjunto fático-probatório dos autos. Desta sorte, impende consignar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. A propósito, trago à colação: 



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Remição. Estudo à distância. Comprovação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O Tribunal estadual assentou que, “considerando que os documentos juntados não se mostram suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 126 da LEP e disciplinados pela Resolução nº 391, de 10.05.2021, do Conselho Nacional de Justiça, impossível a concessão da pretendida remição por estudo”. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca do cumprimento dos requisitos para a remição da pena imposta ao paciente, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 207.781-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 211.599-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/4/2022) (grifei)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente